Tribunal: TJDFT
Processo: 0717069-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. PEDIDO DE SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER DILIGÊNCIAS VÁLIDAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A inércia do autor em promover diligências efetivas para a apreensão do bem e citação do réu, consubstanciadas na não indicação de endereço válido para o cumprimento das diligências; combinada com a não conversão da ação de busca e apreensão em execução, paralisando o feito por mais de trinta dias, ocasiona a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A inércia do autor em cumprir as determinações judiciais precedentes, mesmo após efetivada a sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, atrai a manutenção da sentença extintiva.
3. Recurso conhecido e não provido.